Tribunal: TCU
Processo: 004.755/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5283/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.755/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elaine da Silva Jose Lopes (XXX.352.777-XX); Fernanda Vieira Heimlich (XXX.502.377-XX); Francoise Guimaraes Andrade (XXX.854.147-XX); Jaqueline Ribeiro Macedo (XXX.748.817-XX); Leonardo Imenes de Pinho (XXX.087.617-XX); Renata Jose da Silva Costa (XXX.898.487-XX); Suzana Franca Claro (XXX.895.987-XX); Yuri Ferreira Alves (XXX.398.697-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.